Tribunal: STF
Processo: RE 203127
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-14
Data de publicação: 1997-04-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS.
AQUISIÇÃO DE GADO BOVINO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DIREITO DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A correção monetária do crédito do ICMS, por não estar
prevista na legislação pertinente, não pode ser dirimida nesta
instância, sob pena de substituir-se o legislador estadual, em
matéria de sua estrita competência, posto que a Lei Paulista
6.374/89, em seu artigo 38, § 2º, prevê, apenas, a escrituração do
crédito em seu valor nominal.
Agravo regimental não provido.